Tribunal: TJDFT
Processo: 0743701-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial da Fazenda Pública. Direito administrativo. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Recurso inominado. Notificação. Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Cancelamento de adesão. Comprovação. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na anulação de processo administrativo de suspensão de CNH.
2. Em suas razões recursais (ID 79345693), a parte recorrente aponta que juntou o documento ID 238659703, que, embora mostre a data de adesão (18/09/2020) ao SNE, também exibe a inequívoca informação "CANCELAD ADESÃO". Afirma que destacou, em réplica à contestação, que tal adesão não estava ativa no período das autuações (2023-2024), pois havia sido cancelada em 18/09/2020. Alega que o Juízo sentenciante aceitou como prova de notificação meras telas sistêmicas do recorrido que atestam unicamente a "Data Postagem". Sustenta que o DETRAN/DF não anexou aos autos os competentes Avisos de Recebimento (AR) ou qualquer outra prova de entrega efetiva. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade do Processo Administrativo e da penalidade de suspensão do direito de dirigir dele decorrente, por manifesta violação ao contraditório, à ampla defesa (Súmula 312/STJ) e ao art. 9o da Lei no 12.153/2009.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 79345712, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve regular notificação da parte autora acerca das autuações que embasaram o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, especialmente diante da alegada inexistência de adesão válida ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE).
III. Razões de decidir
6. Nos termos da Súmula 312, do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.
7. O artigo 282-A do CTB autoriza expressamente a notificação eletrônica de infrações, na forma definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A Resolução Contran no 931/2022, que regulamenta o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), estabelece que a adesão ao sistema substitui qualquer outra forma de notificação para todos os efeitos legais.
8. No caso concreto, restou demonstrado que a autora está cadastrada no referido sistema desde 18/09/2020 (ID 79345654), data anterior ao período das autuações, de modo que resta comprovada a dupla notificação, não subsistindo os vícios alegados pela parte autora/recorrente.
9. Nesse sentido: Acórdão 2077434, 0739362-74.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
10. Quanto ao ponto, ressalta-se que não há qualquer informação na tela colacionada pela autora de que a adesão ao sistema foi cancelada. Desse modo, o alegado cancelamento da adesão ao sistema não restou comprovado pela autora.
11. Não bastasse, “Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento” (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei no 372/SP - STJ).
12. O DETRAN/DF comprovou o envio das notificações. A ausência de AR não invalida a notificação, conforme entendimento do STJ.
13. Ante o exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), considerando o inexpressivo valor da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CTB, arts. 280, 281 e 282.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 2077434, 0739362-74.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.